Tribunal: STF
Processo: RE 100187
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-03
Data de publicação: 1983-06-03

Ementa:
PROCESSUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO ART-119, INC-III, LETRA "D" DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DEFICIENTE.
DESCABE CONHECER-SE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA REDE FERROVIARIA
FEDERAL S.A., COM BASE NA LETRA "D" DO INC-III, DO ART-119 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, OU SEJA, SOB INVOCAÇÃO DE DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL, SE SEQUER MENCIONOU O RECORRENTE O REPOSITORIO
OFICIAL OU AUTORIZADO QUE PUBLICOU O ÚNICO ACÓRDÃO APONTADO COMO
DIVERGENTE, COMO O EXIGE NÃO SÓ A SÚMULA N. 291-STF, COMO O ART-322
DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.